Tribunal: TJES
Processo: 5003805-03.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003805-03.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ALEXANDRE FERREIRA DE ASSUNCAO FILHO
COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 2 VARA CRIMINAL PIUMA
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO. INOCORRÊNCIA. INSTRUÇÃO ENCERRADA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus
impetrado contra suposto constrangimento ilegal na decretação da prisão preventiva do paciente pela 2ª Vara da Comarca de Piúma/ES, em razão da suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35, da Lei nº 11.343/2006. O impetrante alega excesso de prazo na formação da culpa, ausência de fundamentação concreta para a prisão preventiva e quebra da cadeia de custódia das provas digitais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (
i
) definir se a prisão preventiva do paciente atende aos requisitos legais do Código de Processo Penal; (
ii
) estabelecer se há constrangimento ilegal em razão de suposto excesso de prazo na formação da culpa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A prisão preventiva encontra amparo no art. 313, I e II, do CPP, ante a gravidade dos delitos imputados (tráfico e associação para o tráfico) e a existência de condenação anterior com trânsito em julgado.
Estão presentes os requisitos do art. 312, do CPP, considerando a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade, além da necessidade de resguardar a ordem pública diante da periculosidade do agente e do risco concreto de reiteração delitiva.
A análise aprofundada da validade das provas digitais e da autoria delitiva demanda incursão probatória, vedada na via estreita do
habeas corpus
.
Não se configura excesso de prazo, pois a instrução criminal se encontra encerrada, estando o processo na fase de alegações finais, atraindo a incidência da Súmula nº 52, do STJ.
O trâmite da ação penal tem seguido curso regular, sem desídia do juízo processante, sendo compatível com a complexidade do caso e o número de réus envolvidos.
IV. DISPOSITIVO
Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII e art. 93, IX; CPP, arts. 282, 312, 313, 315, 158-A; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; STJ, AgRg-RHC 163.592, Rel. Min. Ribeiro Dantas; STJ, HC 340.302, Rel. Min. Jorge Mussi; STJ, HC 639.271, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; STJ, AgRg-HC 699.243, Rel. Min. João Otávio de Noronha; STJ, AgRg-HC 870.740, Rel. Min. Ribeiro Dantas; TJES, HC nº 5003942-53.2023.8.08.0000, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo; TJES, HC nº 5004294-11.2023.8.08.0000, Relª Desª Rachel Durão Correia Lima.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5003805-03.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: JOSE CARLOS PIRES DA SILVA FILHO
PACIENTE: ALEXANDRE FERREIRA DE ASSUNCAO FILHO

Advogado(s) do reclamante: JOSE CARLOS PIRES DA SILVA FILHO

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 2 VARA CRIMINAL PIUMA

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
ALEXANDRE FERREIRA DE ASSUNÇÃO FILHO
, insurgindo-se contra ato supostamente coator praticado pel
o

JU
IZ

DE DIREITO DA
2ª VARA DA COMARCA DE
PIÚMA
,
apontado como autoridade coatora
.

Consta na inicial (id 12629652), que o paciente se encontra custodiado, por força de decisão proferida nos autos da Ação Penal nº
0000624-58.2023.8.08.0062
, tendo em vista a suposta prática das condutas tipificadas nos artigos 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006
.

Nesse contexto, o impetrante sustenta a ocorrência de excesso de prazo na formação da culpa, eis que o paciente “
[...]
preso desde10/10/2023
, ou seja,
há 520 dias
sem que tenha havido a devida revisão do cabimento da pena, quiçá INSTRUÇÃO
”.

Sustenta ainda, a ausência de fundamentação concreta e dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, para a decretação da prisão preventiva do paciente.

A
lega
também,
que
“
A ausência de controle na cadeia de custódia das provas digitais fere de morte sua confiabilidade e por conseguinte sua validade nos termos dos artigos 158-A e seguintes do CPP, a Lei 13.964/19
”.

Pois bem.

Inicialmente, tenho por oportuno
rememor
ar
que a alegação de
quebra da cadeia de custódia
não restou conhecida, tendo em vista a possibilidade de indevida supressão de instância e de violação ao princípio do juiz natural, bem como de desvirtuar a essência do presente instrumento constitucional, conforme incluso na decisão acostada no id 13087500 e,
ainda,
que não houve interposição de recurso, razão pela qual não será objeto de apreciação no presente voto.

Na sequência, considerando a natureza do pleito e os argumentos lançados pelo impetrante em sua petição, tomo como razões de decidir a decisão liminar por mim proferida em 09 de abril do corrente ano (id 13087500), eis que em consulta ao Sistema Ejud, pude constatar que até a presente data não houve nenhuma alteração significativa no contexto fático do caso em análise.

Dessa forma, transcrevo, no que importa, excertos da referida decisão:

No caso concreto, apesar da zelosa manifestação inicial do impetrante, não estou convencido das razões por ele expostas a ponto de deferir o pleito liminar. Explico.

Analisando os autos, observo que ao paciente fora imputada a suposta prática das condutas descritas nos artigos 33 e 35, restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313, do Código de Processo Penal.

Ademais, conforme exposto nos informes prestados pela indigitada autoridade coatora (id 13039620), também resta presente a hipótese do artigo 313, inciso II, do Código de Processo Penal, eis “
[...] que o paciente
ALEXANDRE FERREIRA DE ASSUNÇÃO FILHO
, foi condenado nos autos nº 0001088-53.2021.8.08.0062, com trânsito em julgado em 03/08/2023
”.

Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do paciente, em especial acerca da prova da existência dos crimes e dos indícios suficientes de autoria.

Sobre a existência de indícios suficientes de materialidade e autoria dos crimes sob apuração, tendo em vista que o impetrante sustenta que nada de ilícito foi encontrado na residência do paciente, saliento, ao contrário do delineado pelo impetrante, que os elementos amealhados cumprem os requisitos necessários.

Nessa senda, cumpre destacar que é por meio da instrução e do julgamento da ação penal que haverá a apuração quanto à culpabilidade ou não do ora paciente na perpetração do crime que lhe é imputado.

E mais, que em sede de
habeas corpus
é vedado o exame aprofundado de provas. Sobre o tema:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. AUSÊNCIA DE AUTORIA E MATERIALIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FATOS E PROVAS. 1.A orientação do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar Decreto condenatório transitado em julgado" (HC 118.292-AGR, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes.
2.O STF tem entendimento de que a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux)
. 3.Agravo regimental a que se nega provimento. (STF; HC-AgR 212.947; SC; Primeira Turma; Rel. Min. Roberto Barroso; DJE 16/05/2022; Pág. 49).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. INADEQUAÇÃO NA ESTREITA VIA DO WRIT. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGRAVANTE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÃO DE FORAGIDO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. TESE DE ERRO DE CAPITULAÇÃO JURÍDICA. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Em relação à alegação de que o agravante agiu em legítima defesa, verifica-se que esta Corte possui entendimento de que não é possível o enfrentamento de tal questão, tendo em vista a necessidade de incursão probatória, inviável na via estreita do habeas corpus e do recurso ordinário a ele inerente.
[...]. (STJ; AgRg-RHC 163.592; Proc. 2022/0107079-4; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 10/05/2022; DJE 16/05/2022).

Ademais, urge salientar que “
[...]. Para a decretação da prisão preventiva não se exige prova concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta. [...]. (STJ; HC 340.302; Proc. 2015/0278754-6; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Jorge Mussi; DJE 18/12/2015)
”.

In casu
, conforme descrito na exordial acusatória, através de dados extraídos de telefones celulares apreendidos, com a devida autorização judicial, restou evidenciado que o paciente
ALEXANDRE FERREIRA DE ASSUNÇÃO FILHO
estava associado com os nacionais GUSTAVO QUINTEIRO e THALES OLIVEIRA PORCIANO para o comércio ilegal de drogas.

Nessa quadra, importante ressaltar que ao paciente também foi imputada a conduta prevista no artigo 35, da Lei nº 11.343/2006, consistente na associação para o tráfico de drogas, e que para configuração de tal delito sequer é necessária a apreensão das drogas para demonstrar a autoria delitiva, conforme entende nossa jurisprudência pátria:

[...]. Considerando que o crime de associação para o tráfico que pelo seu caráter formal prescinde da apreensão de droga e realização dos respectivos laudos periciais, mantém-se a condenação dos réus que comprovadamente se associaram de forma duradoura e estável pra se reiterarem em condutas próprias relacionados ao tráfico de drogas. [...]. (TJMG; APCR 0074866-59.2020.8.13.0480; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Luzia Divina de Paula Peixôto; Julg. 26/04/2023; DJEMG 03/05/2023).

Portanto, evidente que tal situação se mostra suficiente para comprovar a presença os indícios mínimos de materialidade e autoria para demonstração dos requisitos delineados pelo artigo 312, do Código de Processo Penal.

Prosseguindo, em relação ao perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, diversamente do sustentado pelo impetrante, entendo que este persiste para a garantia da ordem pública, na medida que restou demonstrada a gravidade concreta das condutas delituosas praticadas, e a probabilidade concreta de reiteração delitiva, conforme esposado na decisão que decretou a segregação cautelar do paciente
ALEXANDRE FERREIRA DE ASSUNÇÃO FILHO
, bem como de GUSTAVO QUINTEIRO, JOÃO VICTOR FERREIRA MARIANO, WALGLEDSON ALVES BARRETO e THALES OLIVEIRA PORCIANO.

Ademais, saliento que “
[...] as circunstâncias fáticas do crime, como a grande quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos podem servir de fundamentos para o Decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade. (STJ; HC 639.271; Proc. 2021/0006100-3; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 06/04/2021; DJE 13/04/2021)
”.

Nessa senda, rememoro que o paciente
ALEXANDRE FERREIRA DE ASSUNÇÃO FILHO
estaria envolvido com uma grande organização criminosa atuante no tráfico de drogas no Município de Piúma, sendo responsável por cobrar dívidas de drogas, inclusive com a eliminação deles.

Assim,
in limine litis
, tenho que a segregação preventiva do paciente se mostra necessária como forma de acautelamento do meio social, visando se resguardar a ordem pública, bem como em razão da periculosidade do paciente e a probabilidade concreta de reiteração delitiva, além da necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal.

Sendo assim, em cognição sumária, típica dos pedidos liminares, a partir do teor da decisão objurgada, entendo que a prisão preventiva do paciente foi decretada em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, nos artigos 282, incisos I e II, 312, 313, inciso I, c/c o 282, § 6º, e 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e a necessidade de resguardar-se a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do suposto delito praticado.

Em relação ao suposto excesso de prazo na formação da culpa, saliento que os prazos para encerramento da instrução processual não podem resultar de mera soma aritmética, mas de uma análise realizada à luz do princípio da razoabilidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar o retardo abusivo e injustificado.

Por oportuno, destaco que os nossos Tribunais Superiores, mediante reiteradas decisões, já procederam a devida flexibilização dos prazos, confirmando o entendimento de que estes servem apenas como parâmetro geral, porquanto variam conforme as peculiaridades específicas de cada processo.

Nessa linha intelectiva, sabe-se que, para a configuração do excesso de prazo na instrução criminal é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito, o que não ocorreu na espécie.

Analisando as alegações formuladas pelo impetrante e os elementos até então amealhados, tenho que não há que se falar em constrangimento ilegal na manutenção da custódia cautelar do paciente, decorrente de excesso de prazo para a formação da culpa.

Sobre o assunto, importante destacar que “
[...] a aferição de excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, não podendo decorrer de análise puramente matemática, devendo ser sopesados o tempo de prisão provisória, as peculiaridades da causa, sua complexidade e outros fatores que eventualmente possam influenciar o curso da ação penal. (STJ; AgRg-HC 699.243; Proc. 2021/0324421-6; PE; Quinta Turma; Rel. Min. João Otávio de Noronha; Julg. 16/11/2021; DJE 22/11/2021)
”.

No caso sob exame, pude constatar que o rito processual tem sido regularmente observado, não havendo nenhum ato por parte daquele Juízo que tenha obstaculizado o seu processamento, estando tramitando da forma mais célere possível, levando-se em consideração a quantidade de processos existentes na referida Vara e as particularidades da causa.

Nessa senda, importante destacar que o feito originário apura a prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, e que conta com 05 (cinco) denunciados.

Também merece ser destacado que o legislador pátrio fixou um procedimento diferenciado na apuração dos delitos envolvendo tráfico de drogas, o que por si só ocasiona em alongamento da tramitação da ação penal.

Ademais, ressalto que deve haver uma ponderação entre o direito à razoável duração do processo e a extrema gravidade dos crimes supostamente praticados, eis que o risco da liberdade do paciente, no presente caso, possui maior relevo, sem que isso signifique conivência com a morosidade em que tramita o feito, que, frisa-se, não se mostra desarrazoada à complexidade do caso.

Portanto, em consonância com o princípio da razoabilidade, não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo na manutenção da custódia cautelar do paciente, razão pela qual, ao menos neste presente momento, não verifico comprovados os requisitos ensejadores a concessão da liminar, apesar de zelosas as razões externadas pelos impetrantes.

Por fim, também merece ser rememorado, em conformidade com os informes prestados pela indigitada autoridade coatora, que não haveria que se falar em excesso de prazo na formação da culpa, eis que atualmente a ação penal originária está na fase de apresentação das alegações finais, ou seja, que já houve o encerramento da instrução processual, atraindo assim a aplicação do verbete sumular nº 52, do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula nº 52: Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo. (TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 17/09/1992, DJ 24/09/1992, p. 16070).

Sobre o tema:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DO FEITO. NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme ao asseverar que a análise do excesso de prazo para conclusão do feito será feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser consideradas as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. 2. No caso, observa-se que o feito observa trâmite razoável, tendo sido realizados os atos processuais em tempo oportuno.
Ademais, extrai-se das informações prestadas pelo Juízo de origem que está encerrada a instrução criminal (Súmula nº 52/STJ), tendo sido juntada as mídias da audiência que estavam pendentes, com a consequente abertura de prazo para a apresentação de alegações finais pelas partes
. 3. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 870.740; Proc. 2023/0421098-3; PE; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 07/03/2024).

HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO, LESÃO CORPORAL GRAVE (DUAS VEZES), TORTURA E COLABORAÇÃO COMO INFORMANTE DO TRÁFICO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. REITERAÇÃO DE PEDIDO ANTERIOR. NÃO CONHECIMENTO. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. INSTRUÇÃO CRIMINAL ENCERRADA. AUTOS DA AÇÃO PENAL COM VISTA ÀS PARTES PARA APRESENTAÇÃO DAS ALEGAÇÕES FINAIS. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA. 1. Não se conhece de Habeas Corpus na parte que constitui mera reiteração de pedidos anteriores, cuja ordem foi denegada.
2. Instrução processual que já se encerrou (estando os autos com vistas às partes para alegações finais), ficando superada a argumentação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, nos termos da súmula nº 52 do STJ
. 3. Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada. (TJES; Habeas Corpus nº 5003942-53.2023.8.08.0000; 2ª Câmara Criminal; Relator Desembargador Ubiratan Almeida Azevedo; Julg. 25/09/2023).

HABEAS CORPUS - PRISÃO PREVENTIVA, ART. 312 DO CPP - MANUTENÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS, ART. 33, CAPUT DA LEI 11.343/2006 - EXCESSO DE PRAZO - INOCORRÊNCIA - DENEGAÇÃO DA ORDEM 1) O excesso de prazo não é decorrente de mera soma aritmética, sendo necessária em certas situações uma maior dilação do prazo, atendidas as peculiaridades de cada caso, admitindo-se que ocorra uma tolerância com os prazos, devendo a contagem ser realizada de forma global, sempre à luz do princípio da razoabilidade.
2) Encerrada a instrução processual fica superada a alegação de excesso de prazo (Súmula 52 do STJ)
. 3) Ordem denegada. (TJES; Habeas Corpus nº 5004294-11.2023.8.08.0000; 1ª Câmara Criminal; Relatora Desembargadora Rachel Durão Correia Lima; Julg. 13/07/2023). [...].

Em idêntica orientação é manifestação da Procuradoria de Justiça, conforme se observa no id 13165262.

À luz de todo o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)